Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704239-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERNANE RODRIGUES PIMENTEL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a atuação do Parquet no feito (ID 24487426), remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, nos moldes do art. 178, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora